Tribunal: TJBA
Processo: 8014108-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8014108-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - LTDA Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA APELADO: NOAH CARDOSO DA SILVA Advogado(s): KENY CINTRA MASCARENHAS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. APELADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PEDIDO DE DESPROVIMENTO DO APELO POR TER HAVIDO JULGAMENTO ANTERIOR DO TJBA, NO MESMO SENTIDO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTERIOR NÃO VINCULANTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. APELANTE. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES E, SUBSIDIARIAMENTE, DEVOLUÇÃO SIMPLES. NÃO CONCESSÃO DE DESCONTOS POR PONTUALIDADE E ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA. DISCRIMINAÇÃO VEDADA. LEI Nº 10.260/2001. ILICITUDE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSTATAÇÃO. TEMA 929/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EFEITOS LIMITADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELADO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8014108-74.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.